Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRUÇÃO. CASA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar direito à reparação por danos morais. Impõe-se o dever de reparar apenas em casos excepcionais, nos quais os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes e configuram ofensa aos direitos da personalidade.
2. Apelação desprovida.